Tribunal: TJES
Processo: 0001087-86.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001087-86.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIK RAMOS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001087-86.2016.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAIK RAMOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
–

ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE
–
PALAVRA DA VÍTIMA
–
REDUÇÃO DA PENA-
BASE –
DECABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
–
DOSIMETIRA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– INVIABILIDADE –
PRECEDENTES – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
–

INVIABILIDADE – PENA INALTERADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da prova oral contida nos autos, a saber, a palavra das vítimas, não havendo espaço para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Não há que cogitar na alteração do apenamento imposto ao sentenciado quando devidamente demonstrada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e ainda, que a mesma restou dosada em conformidade com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, em todas as suas três fases 3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento pela desnecessidade da apreensão da arma de fogo e respectivo laudo, para a incidência da qualificadora contida no inciso I, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal. 4. Mantida inalterada a pena corpórea, descabido o acolhimento do pleito defensivo de alteração do regime prisional imposto. 5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001087-86.2016.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAIK RAMOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAIK RAMOS DE SOUZA
, por irresignado com os termos da r.sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal (3 vezes), na forma do artigo 71, do mesmo diploma legal, à pena definitiva de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de junho de 2013, o denunciado e um comparsa subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça efetivada com emprego de arma de fogo, diversos pertences das vítimas Antonio Carlos de Souza Gabriel e Jamila de Souza Gabriel, dentre eles três notebooks, dois televisores, relógios, três celulares, um tablet, duas chaves de veículos, três alianças de ouro, documentos pessoais, cartes de crédito e de planos de saúde, entre outros.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado ante a alegada ausência de provas para a sua condenação. Almeja ainda, a redução da sua pena-base para o mínimo legal, e o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 157, com o consequente abrandamento do regime prisional imposto.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado de fls. 07/08, e auto de entrega de fls. 20.

Na fase judicial, a vítimas Antonio Carlos de Araújo, asseverou,
in verbis:

(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE foram até a delegacia há época para fazer o reconhecimento; que a casa do depoente é de dois andares e a esposa e a sogra do depoente estava na parte debaixo e com o portão aberto porque estavam aguardando chegar uma mesa; que duas pessoas passou na rua e depois voltaram e colocaram a família do depoente para dentro da casa; que o depoente estava na parte superior da casa; que veio um indivíduo, mais agressivo subindo a escada; que pegou o celular embaixo do colchão e foi em direção a escada; que o indivíduo pediu para todos ficarem sentados no sofá da sala; que embaixo ficou o moreno e o que subiu revirava a casa toda procurando o cofre; que o acusado João estava com a arma, um 38 apontando para o depoente e pegou a aliança e 05 relógios do depoente e colocou nas partes
í
ntimas; que eles falavam que não eram da região e que não seriam reconhecidos; que depois o depoente ficou sabendo que eram da Bahia; que o depoente pegou uma mochila com notebook e documentos e tentou levar para a cozinha e então João veio correndo e deu uma coronhada na cabeça do depoente, mas não feriu, mas ele pegou a mochila; que eles levaram 03 notebook, TV, Ipad, relógios; que o prejuízo foi de aproximadamente R$ 10.000,00; que somente recuperou o celular da esposa; que fez o reconhecimento pessoal de João; que outras vítimas também foram ao DPJ e fizeram o reconhecimento; que o branco louro que subiu tinha um olho de “peixe morto”; que exibida a fotografia de fls. 27 não tem como reconhecer se foi a pessoa que subiu; que teve uma terceira pessoa em um carro e que deu a fuga para os indivíduos que entraram na casa que o vizinho do
depoente viu, pois tinha muita movimentação na casa do depoente e chamou a polícia; que confirma as declarações de fls. 14/17, bem como a assinatura apostas nas mesmas; que o veículo foi apreendido; que o vizinho Sandro viu que o carro que levou os objetos era um Fiat Uno Vermelho e esse veículo foi apreendido e o depoente viu na delegacia;
(
...
)
.

A testemunha Maurílio Loyola de Jesus, em juízo, confirmou os fatos narrados na exordial acusatória, ocasião em que disse:

(
...
)

que
se recorda dos fatos; que foi entregar umas mesas no endereço dos fatos; que apareceram dois indivíduos com muita brutalidade e colocaram todos para dentro; que eles estavam muitos agressivos e tinha uma criança que chorava muito; que um dos acusados subiu para pegar as coisas; que levaram a aliança e a carteira do depoente; que levaram televisão notebook, celulares, chaves dos carros e outros objetos que não se recorda mais; que em seguida, veio uma pessoa veio com um carro e eles colocaram as coisas dentro e foram embora; que era um carro vermelho; que os documentos do depoente foram recuperados, mas os R$400,00 que estava na carteira não e nem sua aliança; que não fez reconhecimento dos assaltantes; que não sabe se os assaltantes foram encontrados; que mostradas as fotos de fls. 26 e 27, não pode afirmar que são os acusados em virtude do tempo e porque foi tudo rápido; que os dois acusados estavam armados; que os indivíduos entraram na residência e deram um soco na nuca do depoente.
(...).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, mormente a palavra da vítima, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual restou condenado.

Neste sentido:

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. (...). (Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Requer ainda a defesa, seja a pena-base do réu reduzida ao mínimo legal.

Percebe-se nos autos que a ilustre magistrada sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal fixando a pena-base do réu em 04 (quatro) anos de reclusão em relação ao crime de roubo qualificado, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, as
circunstâncias
do crime
.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, entendo que o ilustre magistrado sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou ainda, a sua fixação em patamar inferior.

Neste sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. A ilustre defesa não apresenta elementos hábeis a apontar a alegada desproporcionalidade, apenas afirmando a sua existência. Sendo a pena máxima de multa fixada pelo artigo 49, caput, do Código Penal, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não se vislumbra a alegada irregularidade. 5. Quanto ao pleito de detração da pena provisoriamente cumprida, vislumbra-se dos autos que a subtração da pena não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes, à luz do § 2º, do artigo 387, do Código Penal. 6. No que diz respeito ao pedido da defesa de isenção de custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 7. Apelo improvido. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Ao final, pretende a defesa o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 157, uma vez que não houve a apreensão da arma de fogo utilizada no crime.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento pela desnecessidade da apreensão da arma de fogo e respectivo laudo, para a incidência da referida qualificadora.

Neste sentido:

"(...). 1. "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova" (HC n. 425.790/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018). (...). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.067.455; Proc. 2022/0041562-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/09/2022; DJE
20/09/2022
).

Mantida inalterada a pena corpórea, descabido o acolhimento do pleito defensivo de alteração do regime prisional imposto.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)